Tribunal: TJSP
Processo: 2279177-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito procedente – Rescisão do contrato de trabalho posterior ao pedido de recuperação judicial – Serviços prestados antes e depois do pedido recuperacional – Alegação de que a habilitação deve abranger apenas as verbas trabalhistas anteriores ao pleito recuperacional -Crédito relativo aos serviços prestados após a recuperação e verbas de natureza

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito procedente – Rescisão do contrato de trabalho posterior ao pedido de recuperação judicial – Serviços prestados antes e depois do pedido recuperacional – Alegação de que a habilitação deve abranger apenas as verbas trabalhistas anteriores ao pleito recuperacional -Crédito relativo aos serviços prestados após a recuperação e verbas de natureza estritamente rescisória não submetidas ao regime concursal – Crédito trabalhista constituído no momento da prestação dos serviços, anterior ao pedido de recuperação judicial – Natureza concursal (Lei no 11.101/05, art. 49) – Atualização do crédito até a data do pedido recuperacional – Habilitação de crédito parcialmente procedente – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.